Tribunal: TJMT
Processo: 1010828-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010828-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (EMBARGADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (EMBARGADO), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (EMBARGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGANTE), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - CPF: 067.784.949-48 (ADVOGADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO –
PRELIMINAR REJEITADA
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPACHO SANEADOR - VALOR DA CAUSA – FALTA DE CRITÉRIO OBJETIVO – PROVEITO ECONÔMICO - FIXAÇÃO NO MONTANTE INDICADO NA IMPUGNAÇÃO – TESTEMUNHAS - ROL LIMITADO PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser mitigado o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na Apelação (jurisprudência do STJ).

Embora seja admitido para a fixação do valor da causa o uso da Tabela VTN do município onde se localiza o imóvel invadido, deve ser atribuído o montante indicado pela parte contrária na impugnação apresentada.

“
O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato
” (§ 6º do art. 357 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010828-21.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Única da comarca de Araputanga (MT) que, em Ação de Reintegração de Posse, determinou em despacho saneador a correção do valor da causa para R$9.671.666,38, limitou o número de três testemunhas para cada parte e estabeleceu como ponto controvertido da demanda a posse do imóvel rural com 2.587,10ha.

Os agravantes alegam violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como que deveria ser designada audiência para o saneamento do feito em conjunto com as partes, em razão da complexidade da causa.

Aduzem que o montante atribuído à lide na primeira instância ultrapassa até mesmo os R$7.400.000,00 supostamente pagos pela empresa agravada, não corresponde ao proveito econômico por eles obtido e supera consideravelmente o preço de mercado.

Ressaltam que, desse modo, admite-se a fixação por estimativa.

Aduzem que a estipulação do máximo de testemunhas a serem arroladas fere o art. 357, § 6º, do CPC.

Acrescentam que é preciso levar em conta que não se cuida de demanda simples, já que é necessário comprovar a posse anterior que exerceram, o esbulho praticado pelos agravados e a data em que ocorreu.

Destacam que, como são vários os réus, o arrolamento de seis testemunhas no total (três para cada um) afronta o princípio da isonomia processual e paridade de tratamento (art. 7º do CPC).

Anotam também que não pode ser delimitada a produção de provas, pois pretendem apresentar documentos novos, a expedição de ofícios, o depoimento pessoal dos réus e a realização de perícia, o que extrapola a prova oral autorizada.

Quanto à fixação do ponto controvertido, afirmam que não consiste apenas na posse, mas também no esbulho, na data da invasão e na perda da posse.

A tutela recursal foi parcialmente deferida, somente para suspender a complementação das custas (ID. 212284199).

Dessa decisão, a agravada Agropecuária BRS Ltda. opôs Embargos de Declaração, cujo provimento foi negado monocraticamente (ID. 213430657).

Na
contraminuta
, suscita o não conhecimento do Recurso sob o argumento de que os agravantes não se utilizaram do prazo para “
solicitar ajustes
” ou “
esclarecimentos
” sobre o despacho saneador, e que, além disso, a matéria em discussão não consta do rol do art. 1.015 do CPC.

No mérito, anota que o
decisum
está correto, já que acolheu a impugnação ao valor da causa porque o imóvel tem 2.500ha e os agravantes estimaram para a Ação a quantia módica de R$1.000.000,00.

Cita jurisprudência do STJ no sentido de que nas possessórias esse montante deve corresponder ao proveito econômico, e assinala que a matéria é de direito público, passível de correção até mesmo de ofício, e que na região o hectare custa R$3.738,42, o que atinge a importância de R$9.671.666,385, como definido no Juízo
a quo
.

Sobre o número de testemunhas, registra que tem amparo no art. 357, §6º, do CPC e foi limitado tão somente no tocante à comprovação da posse (ID. 214975677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento

A respeito da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, nos REsps. 1.704.520 e 1.696.396 o STJ já consolidou o entendimento de que deve ser mitigada quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

E é essa a hipótese destes autos, principalmente no que concerne ao arrolamento de testemunhas na audiência de instrução e julgamento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, a decisão recorrida acolheu a impugnação ao valor da causa e o fixou com base na Tabela VTN do município de Reserva do Cabaçal (MT).

Determinou também que cada parte indicará apenas três testemunhas, e limitou a prova à demonstração da posse pelos autores (agravantes). Confira-se:

“[...]

Do valor atribuído à causa:

Alega a requerida que o valor atribuído à causa pelos autores é inferior ao que deveria ser dado.

Justifica que o imóvel sob litígio diz respeito a uma área de terras de mais de dois mil e quinhentos hectares, conforme demonstra a matrícula 8.739 (além da série de documentos juntados na petição de id. 96129061 e 96129057 e a própria certidão do INTERMAT).

Alega, ainda, que por se tratar o imóvel supostamente esbulhado de uma área de mais de 2500 hectares, não há como se atribuir ao feito o valor de um milhão de reais, eis que tal valor não corresponde ao valor sequer aproximado da área.

Requereu, por fim, que fosse atribuída à causa o valor de R$7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais), intimando-se os Autores para efetuar a complementação das custas.

Saliento que este juízo deu, ainda, oportunidade às partes para se manifestarem com relação ao valor da causa, conforme se verifica ao id. 142327245, oportunidade em que as partes utilizaram o direito de se defender da impugnação ao valor da causa.

Nesta oportunidade, a parte autora alegou que para que fosse possível majorar o valor da causa para a quantia de R$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil reais), como pretendem os réus, seria indispensável ao menos avaliação mercadológica sobre o imóvel, o que inexiste no caso dos autos.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ tem entendido que o valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Vejamos:

(...)

Portanto, a definição do valor da causa em ação de reintegração de posse depende de diversos fatores e deve ser analisada caso a caso, levando em consideração o proveito econômico pretendido pelo autor.

O valor da causa na ação de reintegração de posse deve corresponder ao valor do imóvel vindicado, eis que é este o benefício patrimonial buscado pelo autor.

Vejamos o entendimento dos Tribunais Superiores:

(...)

Em análise da tabela de VTN do município de Reserva do Cabaçal/MT, local onde supostamente ocorreu o esbulho, conforme consta na inicial, os valores de VTN (Valor da Terra Nua) praticados pela Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal do hectare de uma área de pastagem natural é de R$ 3.738,42[1], e considerando que os autores pleiteiam uma área aproximada de 2.587,10ha, o valor da ação deverá ser de R$ 9.671.666,38 (nove milhões, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Ante o exposto, considerando que o que se pretende aqui é o domínio da posse do imóvel em discussão, e que o proveito econômico é o bem em si, acolho a preliminar aventada e determino a correção do valor da causa para R$ 9.671.666,38 (nove milhões, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), pelo que determino a intimação dos autores para que no prazo de 15 (quinze) dias, procedam com a complementação das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Analisadas as preliminares arguidas pelos requeridos, passo ao saneamento do feito.

3. Das questões de fato

Não havendo outras questões processuais pendentes, em conformidade com o art. 357, II do CPC, fixa-se o seguinte ponto controvertido, sobre o qual recairá a atividade probatória:

a) A posse do imóvel rural com área equivalente a 2.587,10ha (id. 94010649 - Pág. 4).

4. Do ônus da prova

Aplicada ao caso a normal distribuição do ônus da prova, para elucidação dos fatos controvertidos pela parte requerente deverá ser observado o disposto no art. 373 do CPC.

5. Das provas

Considerando a necessidade produção de outras provas, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as provas que desejam produzir.

Em caso de pedido de prova pericial, determino que as partes, desde já, apresentem de forma clara e suscinta os quesitos, bem como indiquem assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pugnarem por prova testemunhal, esclareço que, considerando o princípio constitucional da celeridade processual aliado ao excesso de audiências na pauta deste magistrado, bem como com base no artigo 357, §6º, do CPC, faz-se necessário que as partes avaliem as testemunhas imprescindíveis.

Visando a igualdade entre as partes, desde já, esclareço a possibilidade da oitiva de apenas 03 (três) testemunhas para cada polo da demanda, ou seja, 03 (três) para os autores, e 03 (três) para os requeridos.

Saliento que o ponto controvertido da demanda é apenas um, qual seja: a posse do imóvel rural com área equivalente a 2.587,10ha. Por conta disso, em que pese se tratar de mais de uma parte tanto no polo passivo, quanto no polo ativo, as partes deverão apresentar apenas 03 (três) testemunhas por ponto controvertido. Neste caso:

Joceli da Silva Bueno, Salete Teresinha Bueno e Sandro Roberto Bueno (autores): 03 (três) testemunhas.

AGROPECUARIA BRS LTDA: 03 (três) testemunhas.

Antônio de Andrade e Helio Belusso: 03 (três) testemunhas.

Dessa forma, deverão as partes apresentar as testemunhas que desejam inquirir na audiência acima designada, devendo ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida.

Neste sentido, é necessário que a parte indique “Tício de Tal” provará “fato X”. Exemplo: “TÍCIO DE TAL, qualificação, com a finalidade de provar que o autor trabalhou na Fazenda Y entre os anos de 1992 e 1994”.

Isso evita reuniões desnecessárias e possibilita que a parte contrária ofereça eventual contradita com qualidade, privilegiando a paridade de armas e ampla defesa, além da razoável duração dos processos, tudo com a finalidade de se garantir o devido processo legal.

Ou seja, caso a parte não diga “quero arrolar testemunha X para provar o fato Y” haverá preclusão da iniciativa probatória.

O silêncio ou o protesto genérico quanto a esta decisão serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, revogando-se o deferimento da produção de prova testemunhal, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. (Id n. 211241199)
”.

Conforme a jurisprudência, inclusive do STJ, não existe critério legal objetivo para definir o valor da causa em Ação Possessória, de maneira que deve ser levado em conta o benefício patrimonial pretendido.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. TESE DISTINTA DA MATÉRIA CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO. SUMULA N. 284/STF. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

6. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ, AgInt no REsp 1846571-MT, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgamento em 28-11-2022).

E mais:

- REsp 1.230.839-MG, relatora Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgamento em 19-3-2013.

- AgRg no REsp 612.033-SP, relator Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgamento em 3-9-2009.

O Juízo
de origem
utilizou como parâmetro a Tabela VTN do município de Reserva do Cabaçal (MT), onde estaria situada a porção invadida.

No entanto, ao decidir pela modificação, acolheu a impugnação apresentada pela empresa agravada, que afirma que o imóvel em questão vale R$7.400.000,00, de modo que, a seu ver, seria o proveito econômico pretendido pelos autores.

Embora a Tabela VTN possa ser usada para essa finalidade, o montante atribuído à lide deve corresponder ao indicado na impugnação acolhida pelo Juízo
a quo
.

E o CPC preceitua no art. 357, §§ 6º e 7º, que o número de testemunhas não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de cada fato, considerando-se a complexidade da causa.

O despacho saneador fixou como ponto controvertido a demonstração da posse; logo, é coerente e apropriada a decisão ao limitar para cada parte a inquirição de três testemunhas.

E é despropositado o argumento dos agravantes de que o esbulho e a data também dependem de comprovação, até porque são evidentes no processo a ocupação e a respectiva data.

Pelo exposto,
provejo parcialmente
o Recurso para fixar o valor da causa em R$7.400.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024